Tribunal: TJBA
Processo: 0370148-28.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0370148-28.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PARAGUACU ENGENHARIA LTDA

Advogado(s)
:
AILTON BARBOSA DE ASSIS JUNIOR

APELADO: MARTINHO BARBOSA DA SILVA NETO

Advogado(s)
:
CÉSAR BRAGA LINS BAMBERG RODRIGUES

ACORDÃO

Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Execução. Prescrição intercorrente. Alegação de omissão quanto à necessidade de intimação prévia do exequente. Omissão reconhecida. Inexistência de prejuízo. Embargos acolhidos sem efeitos modificativos.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que preservou o reconhecimento da prescrição intercorrente em execução, com alegação de omissão quanto à ausência de prévia intimação do exequente para manifestação antes da decretação da prescrição.

II. Questão em discussão

2.A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão por não examinar a alegação de ausência de intimação prévia do exequente antes do reconhecimento da prescrição intercorrente e, em caso positivo, se essa omissão gera nulidade processual.

III. Razões de decidir

3.Embora não seja obrigatória a manifestação expressa sobre todos os fundamentos levantados pelas partes, a alegação de cerceamento de defesa por ausência de intimação prévia é questão relevante que merece enfrentamento específico, o que caracteriza omissão no acórdão embargado.

4.A jurisprudência do STJ, a partir do julgamento do REsp 1.604.412/SC (Tema IAC 1), firmou entendimento de que a decretação da prescrição intercorrente exige a prévia intimação do exequente, para possibilitar a demonstração de eventuais causas impeditivas, interruptivas ou suspensivas do prazo prescricional.

5.Todavia, conforme o Tema Repetitivo 877 (REsp 1.340.553/RS), eventual nulidade por ausência de intimação somente se configura se demonstrado o efetivo prejuízo, nos termos do princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief).

6.No caso concreto, a parte embargante não apontou qualquer fato concreto que pudesse elidir o reconhecimento da prescrição intercorrente, limitando-se a sustentar a nulidade de forma abstrata, o que não atende à exigência jurisprudencial de demonstração de prejuízo.

7.Dessa forma, reconhece-se a omissão quanto à análise da alegação, mas sem efeitos modificativos, ante a ausência de demonstração de prejuízo processual apto a invalidar o reconhecimento da prescrição.

IV. Dispositivo e tese

8.Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração em recurso de apelação nº
0370148-28.2012.8.05.0001
, em que é embargante
PARAGUACU ENGENHARIA LTDA

e

embargada
MARTINHO BARBOSA DA SILVA NETO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos,

em
ACOLHER

os embargos de declaração opostos,
sem efeitos modificativos
, nos termos do voto do Relator.